Tribunal: STF
Processo: ARE 1563925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.34312006) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2 0 DA LEI 12.350/1 3) - SENTENÇA CONDENATÕRIA - DE OFICIO: MÁCULA NA CULPABILIDADE - DECOTE NECESSARIO - Havendo incongruências na análise das circunstâncias judiciais, devem ser operados os decotes das máculas nesta Instância Recursal, mesmo quando não houver alteração efetiva na pena aplicada pelo juízo de origem. (DES. KARIN EMMERICH - REVISORA) V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.34312006) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 20 DA LEI 12.350113) - SENTENÇA CONDENATÕRIA - RECURSO DAS DEFESAS - PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DENEGADO - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - INOCORRÊNCIA - ILICITUDE DAS PROVAS - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 366 DO CPP - TESE AFASTADA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NÃO VERIFICAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA - ADEQUADA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - NÃO PREENCHIDOS ÕS REQUISITOS LEGAIS - RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS - INADMISSIBILIDADE - SUSPENSÃO OU ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS— INVIABILIDADE—CONSEQIJÊNCIADA CONDENAÇÃO - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LIII; 109 e 144, § 1°, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente